Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707242-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA., MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: TUDO DELAS MAKE UP COSMETICOS EIRELI, JOAO ROSA FERREIRA, MARIA CONCEICAO MONTEIRO LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão, ID 116031354, que determinou a emenda à petição inicial. Verifica-se que foi proferida sentença, ID 127961389 na origem, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e, consequentemente, do agravo interno, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora